Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007569-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA GASPARI - CPF: 859.850.901-91 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO ENCERRAMENTO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 473 DO CC – CORRENTISTA NOTIFICADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO BACEN – ORDEM DE PAGAMENTO PARA SAQUE DO VALOR RESIDUAL EMITIDA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O cancelamento do contrato pela instituição bancária, ainda que sem a aquiescência do correntista, é perfeitamente possível, nos termos do artigo 473 do Código Civil, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo BACEN, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional.

III - No momento do encerramento da conta bancária, o agravado emitiu uma ordem de pagamento em favor do agravante com o saldo residual da conta bancária, de modo que não se constata nenhuma resistência da instituição financeira em restituir o dinheiro, pendendo apenas providências por parte do próprio agravante, que não foram tomadas em tempo oportuno.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO LIMA GASPARI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente c/c Pedido de Tutela de Urgência de n. 1059269-46.2020.8.11.0041, manejada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir o agravado a realizar a transferência eletrônica do valor existente em sua conta corrente encerrada para uma nova conta bancária de sua titularidade.

Para tanto, o agravante alega que o agravado encerrou unilateral e imotivadamente a sua conta corrente e que a instituição financeira se nega a realizar a transferência eletrônica do valor existente na conta quando do seu fechamento.

Pondera que não é razoável ser obrigado a sacar o dinheiro diretamente no caixa, especialmente em face do risco de contágio do COVID-19 e da possibilidade de assalto, quando o banco dispõe de diversas alternativas para a transferência do dinheiro de forma eletrônica.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 86526963).

Contrarrazões à id. 89767496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir a instituição financeira agravada a realizar a transferência eletrônica do valor existente em sua conta corrente encerrada para uma nova conta bancária de sua titularidade.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, o cancelamento do contrato pela instituição bancária, ainda que sem a aquiescência do correntista, é perfeitamente possível, nos termos do artigo 473 do Código Civil, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo BACEN, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional.

Acerca desse assunto, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ESCRITA AO CLIENTE – CARÁTER ABUSIVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-MS - AC: 08366122720198120001 MS 0836612-27.2019.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/05/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVIAMENTE NOTIFICADO O CORRENTISTA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 12, DA RESOLUÇÃO 2.747, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Honorários advocatícios majorados. Apelação cível desprovida
.” (TJ-PR - APL: 00089739320188160194 PR 0008973-93.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

No caso dos autos, o agravado cumpriu o que dispõe o artigo 12, I da Resolução 2.025 do BACEN, notificando previamente o agravante, por escrito, acerca do cancelamento unilateral do contrato, com Aviso de Recebimento em 13/11/2020, conforme documento acostado à id. 46623761.

Ademais, no momento do encerramento da conta bancária, o agravado emitiu uma ordem de pagamento em favor do agravante com o saldo residual da conta bancária, de modo que não se constata nenhuma resistência da instituição financeira em restituir o dinheiro, pendendo apenas providências por parte do próprio agravante, que não foram tomadas em tempo oportuno.

Além do mais, pelo que consta da decisão prolatada na origem, superveniente à recorrida (id. 56526215), o dinheiro seria entregue ao agravante ainda no dia 21.05.2021, após ele ter comparecido à agência para fazer o saque do valor retido pela instituição bancária.

Mesmo que eventualmente a entrega do montante não tenha ocorrido, o pedido de transferência de valores não reclama qualquer providência urgente, pois, como mencionado, a quantia de R$ 13.894,00 (treze mil oitocentos e noventa e quatro reais) está ao seu dispor em qualquer agência bancária desde o mês de novembro de 2020.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a medida judicial requestada, em razão da inexistência da probabilidade do direito e da urgência alegadas.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021